Tribunal: TJBA
Processo: 8023818-29.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023818-29.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO VITOR DOS SANTOS SANTA RITA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 DA PROVA OBJETIVA.
INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
TESE VINCULANTE. IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14)
.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de
S
egurança impetrado por
candidato ao concurso público SAEB 02/2019
, pleiteando
anulação das questões de
nº
4, 16, 19, 33, 51, 63, 65, 70 e 75
da prova objetiva e sua
consequente
reclassificação no certame
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão:
preliminarmente,
(i)
analisar se o impetrante detém interesse de agir; (ii)

analisar se o Governador do Estado
de
t
é
m legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus;

(
i
ii)
analisar se
há necessidade de litisconsórcio com os demais candidatos do concurso;
(i
v
) no mérito, analisar
se
devem ser anuladas as questões impugnadas, com a consequente reclassificação d
o impetrante

no certame e convocação para demais etapas, caso obtenha a pontuação necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que, decorrendo de ordem judicial, a correção pode se dar a qualquer tempo, desde que a impetração do Mandado de Segurança ocorra dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do impetrante acerca do ato coator, não havendo tal prazo transcorrido
in casu
.

4. O

Governador do
Estado da Bahia é a autoridade
competente para prover e extinguir cargos públicos,

afigurando-se
inequívoca
su
a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental
.

5.
N
ão merece prosperar
a preliminar de
litisconsórcio necessário
,
nos termos da jurisprudência do STJ, segundo a qual
“é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porquanto apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação.”

6.
No mérito, a matéria em discussão é objeto de tese vinculante fixada por meio do julgamento, pela Seção Cível de Direito Público, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema nº 14), segundo a qual a questão nº 75 deve ser anulada, por erro grosseiro; mantendo-se, contudo, a
s
quest
ões

nº
4, 16, 19, 33, 51, 63, 65
e 70.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança parcialmente concedida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos
relevantes
citados:
Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 9
o
; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, IRDR nº 8034581.89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14); STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 20530/PI,
Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13.10.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.448.802/ES,
rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019; TJ-BA, Mandado de Segurança
nº
0024636-25.2017.8.05.0000,
Rel. Desa.
Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 17/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.
8023818
-
29
.202
0
.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
PAULO VITOR DOS SANTOS SANTA RITA
e como
impetrado o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em
REJEITAR as preliminares e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .